Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703789-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: YURI RAFAEL ALVES SOUZA LOPES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de revisão criminal apresentado de próprio punho pelo sentenciado YURI RAFAEL ALVES SOUZA LOPES visando à desconstituição da r. decisão condenatória dos autos da ação penal no 0701860-54.2022.8.07.0001 8, no quais foi condenado à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). A Defensoria Pública do Distrito Federal peticionou indicando a inexistência de adequação do presente caso em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional, razão pela qual não procedeu qualquer complementação ao pedido do sentenciado. A Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento e, no mérito, pela improcedência da revisão criminal (ID. 70217717). É o relatório. DECIDO. Dispõe o ordenamento a possibilidade de requerer a revisão dos processos transitados em julgados nas hipóteses do art.621 do CPP, verbis: Art.621. A revisão dos processos findos será admitida: I-quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II-quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Com efeito, a revisão criminal não possui escopo recursal, mas configura-se como ação própria desconstitutiva da coisa julgada penal, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal. Nesse sentido: REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DE VÁRIOS PROCESSOS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. ERRO TÉCNICO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. PEDIDO DE REVISÃO AMPARADO EM MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO. SÚMULA 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LEI No 12.850/2013. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE BENÉFICA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO MÍNIMO LEGAL DE EXASPERAÇÃO. APLICAÇÃO DE 1/6 UTILIZADO A CASOS ANÁLOGOS NA LEI PENAL. READEQUAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL CABÍVEL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal. 2. Quanto à reanálise da dosimetria da pena, a jurisprudência pátria admite o manejo de ação revisional em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma concreta e evidente, a existência de erro técnico ou flagrante ilegalidade na fixação da reprimenda. 3. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. 4. Incabível o afastamento das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis quando devidamente fundamentadas de acordo com o entendimento vigente à época da sentença. 5. Nos termos da Súmula n. 443 do c. Superior Tribunal de Justiça, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. 6. Com a redação introduzida pela Lei no 12.850/2013, o agente que comete o delito de associação criminosa armada ou em concurso de criança ou adolescente, deve ter a pena aumentada até a metade, o que se revela mais benéfico ao réu, configurando novatio legis in mellius, uma vez que a anterior redação do dispositivo legal exasperava, de forma compulsória, a pena ao dobro. 7. Em face de não ter o legislador ordinário previsto patamar mínimo referente à causa de aumento do parágrafo único do art. 288 do Código Penal, a jurisprudência deste egrégio Tribunal tem entendido que a fração mínima de aumento, nessa hipótese, deve ser a de 1/6 (um sexto). 8. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente. (Acórdão 1964472, 0742031-85.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA DISCUTIDA NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE A DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. 1. A revisão criminal possui regra exaustiva de cabimento e não serve para rediscussão de questões de fato e de direito já apreciadas em outras instâncias judiciais, sob pena de transmudar-se o instituto em nova e ilegítima oportunidade de apelação. [...] 5. Não evidenciada a contrariedade à lei ou à prova dos autos, nem sendo apresentados elementos ou fatos novos que comprovem o equívoco da condenação, torna-se inviável o acolhimento da pretensão revisional. 6. É inadmissível a rediscussão da pena imposta quando não apontada a contrariedade a texto expresso da lei penal ou a existência de novas provas, cujas circunstâncias determinem ou autorizem a diminuição especial da reprimenda. 7. Revisão improcedente. (Acórdão 1953238, 0732206-20.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) A Defensoria Pública apontou que a materialidade e a autoria restaram comprovadas, consoante se extrai do seguinte excerto: Compulsando os autos originários, constata-se que a materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas, nos termos da sentença condenatória e do acórdão confirmatório, em especial pela análise dos seguintes elementos: (a) Auto de Prisão em Flagrante; (b) Auto de Reconhecimento de Pessoa; (c) Auto de Apresentação e Apreensão no 64/2022; (d) Laudo de Exame Preliminar de material no 522/2022; (e) Termo de Restituição; (f) Ocorrência no 587/2022; (g) Relatório policial; (h) Laudo de Exame Químico no 875/2022; (i) Laudo de Perícia Criminal no 1243/2022; (j) prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive confissão espontânea. Em relação à individualização da pena, a Defesa Técnica também apontou inexistir reparo na sentença condenatória. Confira-se a indigitada manifestação: Dosimetria do tráfico de drogas 12. Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 anos de reclusão (mínimo legal) pela análise favorável das circunstâncias judiciais. 13. Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária não sofreu alteração, respeitando-se a Súmula 231 do STJ. 14. Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição e de aumento, bem como pelo não preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado, em razão de dedicação ao tráfico de drogas de forma organizada e não eventual, a pena restou definitivamente fixada em 5 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela aplicação do instituto da detração, e conformidade com os artigos 33 e 42 do Código Penal. Conclusão 15. Em última análise, verifica-se que não existe adequação do presente caso em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional. O que se extrai da pretensão do autor, em sua petição manuscrita, é que lhe seja reconhecido o tráfico privilegiado com a correspondente redução da pena. Contudo, a questão já foi sobejamente apreciada na sentença condenatória e, também, no acórdão que julgou a apelação. Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos da sentença e do acórdão: Sentença (ID 147586395 dos autos de origem): Os acusados confirmaram a venda da droga por R$5,00 a pedra e foi apreendida expressiva quantia de dinheiro em espécie que THAWAN admitiu que era oriundo do tráfico. Portanto, a situação dos autos é incompatível com a figura do denominado tráfico privilegiado, pois “O instituto do tráfico privilegiado foi criado para socorrer àquele que, eventualmente, de forma isolada, tenha incidido em alguma conduta descrita na lei de tráfico de drogas, sendo inaplicável quando evidenciado que o agente tinha o tráfico de drogas como meio de vida.” (Acórdão 1622336, 07243088920208070001, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 10/10/2022 Pág.: Sem Página Cadastrada). Em acréscimo, registro que THAWAN e YURI foram condenados nos autos PJe n. 0701595-40.2022.8.07.0005 pela prática do crime do art. 157, §2o, inciso II, 2o-A, inciso I, do Código Penal, referente a roubo perpetrado contra a vítima Leandro Wesley Ferreira Pita, ocorrido no mesmo dia dos fatos em tela, sendo momentos antes, a reforçar o profundo envolvimento dos acusados com o submundo do crime. Acórdão Para a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, é indispensável que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, bem como não integre organização criminosa. Na hipótese, não restou demonstrado nos autos que os apelantes integrem organização criminosa com o intuito de difundir as substâncias entorpecentes. Nada obstante, consoante os relatos dos policiais há notícias de intensa traficância no local. Além disso, os réus prestaram informações importantes acerca da compra e da venda dos entorpecentes no local, reconhecendo que se dedicavam a atividades criminosas como modo de vida, o que impede o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o., da LAD. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados acerca do tema: (...) Portanto, verificadas as circunstâncias do caso concreto e o não preenchimento dos requisitos necessários, conservo a inviabilidade da aplicação do privilégio. Com efeito, diante do acima transcrito, não se revela adequada a reapreciação das questões anteriormente submetidas à julgamento e devidamente apreciadas pelas instâncias ordinárias. Nesse contexto, não estão presentes, portanto, as hipóteses autorizativas da desconstituição da coisa julgada previstas no artigo 621 do CPP, de modo que a presente revisão criminal deve ser, de plano, inadmitida. Ante o exposto, com fulcro no art. 89, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO CONHEÇO o pedido de revisão criminal. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora